Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711253-14.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALQUIRIA GONZAGA JORGE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pela ré, a autora apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo interposto pela ré – Dr. Marco Antônio Crespo Barbosa, OAB/DF no 34392, – não está revestido de aparato material para firmá-las de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogado desprovido de lastro para patrocinar a autora/apelada, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo à autora, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes o firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de ser desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID Num. 68247013 (fls. 140/142). [2] - Apelação, ID Num. 68247023 (fls. 160/166). [3] - Contrarrazões, ID 68247026 (fls. 180/186). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)